Tribunal: TJMT
Processo: 1031797-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031797-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELDAIR GUIRAU - CPF: 783.211.231-04 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031797-70.2020.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

ELDAIR GUIRAU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro DPVAT
ajuizada por
ELDAIR GUIRAU
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar
a parte requerida ao pagamento da importância
R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta

centavos
)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais) com fulcro no artigo 85, §8o c/c art. 86 § único do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminarmente a ausência de interesse de agir da parte postulante, ante a falta de requerimento administrativo, bem como ausência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas.

No mérito propriamente dito, alega que a cobertura do seguro DPVAT se mostra indevida no caso concreto, na medida em que não restou comprovado o nexo de causalidade, haja vista que conforme consta nos documentos de atendimento médico não há qualquer indicação da ocorrência do sinistro, não servindo para esta finalidade a tão só juntada do Boletim de Ocorrência, dada sua unilateralidade.

Da mesma forma, discorre que a indenização também se mostra equivocada ante a prática de ato ilícito, uma vez que a parte beneficiada conduzia o veículo embriagado, não fazendo jus ao recebimento da indenização do seguro.

Além disso, assegura que houve o pagamento dos honorários periciais em quantia superior àquela determinada pela Resolução no. 232 do CNJ, uma vez que este órgão estabeleceu que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários periciais e a quantia paga foi na ordem de R$1.000,00 (mil reais), razão pela qual requer a restituição do valor excedente.

Por fim, sustenta ainda já ter realizado o pagamento administrativa e judicialmente no teto máximo indenizável em sinistros anteriores, sendo eles na ordem respectiva de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) e R$5.356,23 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R$9.406,23 (nove mil, quatrocentos e seis reais e vinte e três centavos), pelo que pugna pela reforma integral da sentença. Em pedido subsidiário, requer a redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação (Id 111255975).

Nas contrarrazões, o apelado inicialmente invoca a inovação recursal quanto ao aventado pagamento administrativo de acidente anterior, que não foi questionado por ocasião da apresentação da contestação, estando, ainda, a matéria preclusa. No tocante ao mérito recursal, rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, vindicando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários em grau de recurso (Id 111255978).

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 111699956.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, se insurge a apelante alegando a falta de interesse de agir por parte do apelado, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

Infere-se dos autos que a questão prejudicial foi levantada pela ora recorrente quando do oferecimento da contestação, entretanto, tal matéria não foi analisada pelo juízo de primeiro grau em virtude da revelia decretada (Id 111253998), sendo novamente questionado neste recurso.

Pois bem. Como cediço, a revelia não é absoluta. É tão somente uma presunção material. Isso significa que as questões de direito, por outro lado, serão submetidas à análise do juiz. Assim, o fato do réu ser revel não torna o autor vencedor da causa, nem implica procedência do pedido.

Feito tal registo, tem-se que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é
imprescindível
o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR
. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)

A Suprema Corte consignou ainda que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo. Ausente à pretensão resistida, carece o autor do interesse processual.

Em cotejo aos autos, verifica-se a ausência de prévio requerimento administrativo realizado pelo apelado, o que caracteriza a ausência de seu interesse de agir, não servindo para essa finalidade a Ata Notarial acostada no Id 111253978, porquanto confeccionada em momento anterior (08/06/2018) ao do ajuizamento da presente demanda (17/07/2020), pelo qual a sentença de primeiro grau não merece subsistir, sendo imperiosa sua reforma.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.” (...)”
(RE 824709/ MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/10/2014)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO EXTINTA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Não demonstrado o prévio requerimento administrativo pela parte autora, não há falar em pretensão resistida por parte da requerida, de forma que falta interesse processual à requerente.”
(N.U 1000514-54.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, de modo que fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o do CPC, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita em favor do autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022